Tribunal: STJ
Processo: 5002066-12.2018.8.21.0086
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933638 - RS (2025/0170446-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ISOLDA BARCELLOS DA COSTA
AGRAVANTE
: ADERSON FRAGA DA COSTA
ADVOGADOS
: DANIELA JUSTO NEUTZLING - RS065433
PATRÍCIA CAROLINA AZAMBUJA - RS089604
AGRAVADO
: HABITASUL DESENVOLVIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
ADVOGADOS
: SILVANIA ANDRIOTTI TRICOT SANTOS - RS032968
JÚLIO CÉSAR TRICOT SANTOS - RS032882
AGRAVADO
: COOPERATIVA HABITACIONAL SAO LUIZ LIMITADA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. POSSE MANSA
E PACÍFICA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, o qual visava à reforma de acórdão
que julgou improcedente ação de usucapião extraordinário.
Sustenta a parte agravante que o acórdão recorrido incorreu em
violação do art. 1.238 do Código Civil ao considerar que a
existência de ações judiciais envolvendo o imóvel seria
suficiente para afastar os requisitos do usucapião. A parte
agravada, por sua vez, defende a manutenção da inadmissão do
recurso especial, com base na ausência de elementos capazes
de modificar o julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o
conhecimento do recurso especial que busca o reconhecimento
de usucapião extraordinário quando as instâncias ordinárias
entenderam, com base no conjunto probatório, pela inexistência
de posse mansa, pacífica e com
, o que exigiria
animus domini
reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial foi corretamente inadmitido, porquanto a
pretensão recursal demanda reexame do acervo fático-
probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
4. O Tribunal de origem fundamentou a improcedência do pedido
de usucapião na ausência de posse mansa e pacífica, com
, evidenciada pela litigiosidade em torno do
animus domini
imóvel, como penhora, embargos de terceiro e ação de
reintegração de posse.
Documento eletrônico VDA51401928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:10:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 81985af4-2236-4122-891c-e6507b15dfe8

5. A parte agravante não demonstrou objetivamente que os fatos
incontroversos poderiam ensejar diversa valoração jurídica,
limitando-se a alegar tese jurídica dissociada das premissas
fáticas do acórdão recorrido.
6. O dissídio jurisprudencial alegado não pode ser analisado em
razão da incidência da Súmula 7/STJ, que impede a
comparação entre acórdãos com contextos fáticos distintos.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:10:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 81985af4-2236-4122-891c-e6507b15dfe8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933638 - RS (2025/0170446-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ISOLDA BARCELLOS DA COSTA
AGRAVANTE
: ADERSON FRAGA DA COSTA
ADVOGADOS
: DANIELA JUSTO NEUTZLING - RS065433
PATRÍCIA CAROLINA AZAMBUJA - RS089604
AGRAVADO
: HABITASUL DESENVOLVIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
ADVOGADOS
: SILVANIA ANDRIOTTI TRICOT SANTOS - RS032968
JÚLIO CÉSAR TRICOT SANTOS - RS032882
AGRAVADO
: COOPERATIVA HABITACIONAL SAO LUIZ LIMITADA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. POSSE MANSA
E PACÍFICA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, o qual visava à reforma de acórdão
que julgou improcedente ação de usucapião extraordinário.
Sustenta a parte agravante que o acórdão recorrido incorreu em
violação do art. 1.238 do Código Civil ao considerar que a
existência de ações judiciais envolvendo o imóvel seria
suficiente para afastar os requisitos do usucapião. A parte
agravada, por sua vez, defende a manutenção da inadmissão do
recurso especial, com base na ausência de elementos capazes
de modificar o julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o
conhecimento do recurso especial que busca o reconhecimento
de usucapião extraordinário quando as instâncias ordinárias
entenderam, com base no conjunto probatório, pela inexistência
de posse mansa, pacífica e com
, o que exigiria
animus domini
reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial foi corretamente inadmitido, porquanto a
pretensão recursal demanda reexame do acervo fático-
probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
4. O Tribunal de origem fundamentou a improcedência do pedido
de usucapião na ausência de posse mansa e pacífica, com
, evidenciada pela litigiosidade em torno do
animus domini
imóvel, como penhora, embargos de terceiro e ação de
reintegração de posse.
Documento eletrônico VDA51164841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:35
Código de Controle do Documento: 46b12d31-9e36-4ce5-8481-1a6c6c3171bb

5. A parte agravante não demonstrou objetivamente que os fatos
incontroversos poderiam ensejar diversa valoração jurídica,
limitando-se a alegar tese jurídica dissociada das premissas
fáticas do acórdão recorrido.
6. O dissídio jurisprudencial alegado não pode ser analisado em
razão da incidência da Súmula 7/STJ, que impede a
comparação entre acórdãos com contextos fáticos distintos.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

II. A inconformidade não merece admissão. Ao deliberar sobre a
questão controvertida, a Câmara Julgadora manteve a improcedência
dos pedidos veiculados na ação de usucapião, conforme segue:
(...) No caso, o caráter manso e pacífico da posse, com animus
domini, não se encontra evidenciado.
De início, saliento ser irrelevante a revelia da demandada Cooperativa
Habitacional São Luiz Ltda., proprietária registral, uma vez que, de
acordo com o artigo 345, inciso I do Código de Processo Civil, a
presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor não se aplica
quando, havendo pluralidade de demandados, um deles contestar a
ação, o que ocorreu com a contestação da demandada Habitasul.
Constata-se ter havido o ajuizamento de uma série de demandas
envolvendo os imóveis localizados no loteamento Granja Esperança.
Nos autos de uma delas, a ação de execução n.o 086/1.04.0001126-2,
ajuizada pela credora hipotecária contra a proprietária registral em
Documento eletrônico VDA51164841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:35
Código de Controle do Documento: 46b12d31-9e36-4ce5-8481-1a6c6c3171bb

30.10.1992, os imóveis em questão foram objeto de penhora, o que
motivou a propositura de embargos de terceiro pela universalidade dos
moradores do loteamento.
Além disso, houve o ajuizamento de ação de reintegração de posse
pela demandada Cooperativa Habitacional São Luiz Ltda. a diversos
ocupantes do loteamento. Ainda que os apelantes não tenham sido
citados naquela ação, a sua simples propositura já evidencia que a
proprietária registral não se manteve inerte, valendo-se dos meios
judiciais possíveis para contestar, de um modo geral, a posse dos
ocupantes da área.
Diante dessas circunstâncias, permite-se concluir que os demandantes
tinham conhecimento do litígio que envolve o loteamento, o que
descaracteriza a posse mansa e pacífica, com animus domini,
requisito indispensável ao usucapião.
Em casos análogos ao presente, que tinham por objeto o
reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre frações do loteamento
Granja Esperança, assim decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE
USUCAPIÃO. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. REJEIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE SE
MOSTRAVA INÚTIL, DIANTE DO RESTANTE DA PROVA DOS
AUTOS,
SUFICIENTE
PARA
A
FORMAÇÃO
DE
CONVENCIMENTO SEGURO A RESPEITO DO DIREITO DAS
PARTES.
MÉRITO.
AQUISIÇÃO
DA
PROPRIEDADE
ORIGINÁRIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ÂNIMO
DE DONO NÃO POSITIVADO. O pedido de usucapião, por
constituir forma originária de aquisição de propriedade, deve vir
acompanhado de todos os requisitos legais autorizadores. Para
tanto, há que estar presente não só a prova da posse, mas,
também, o ânimo de dono. Caso em que a prova produzida
demonstra a ausência de ânimo de dono. PRELIMINAR
REJEITADA
E
RECURSO
DESPROVIDO.
UNÂNIME.
(Apelação Cível, No 70073854697, Décima Oitava Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra,
Julgado em: 14-09-2017)
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE
USUCAPIÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não há cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é
unicamente de direito ou sendo de direito e de fato há prova
suficiente para o julgamento do processo. Aplicação do art. 355,
I, do CPC/715. - Circunstância dos autos em que a argüição
preliminar é insubsistente. USUCAPIÃO. EXTRAORDINÁRIO.
REQUISITOS. ANIMUS DOMINI. CARÁTER DA POSSE
ORIGINÁRIA. TRANSMUTAÇÃO. PROVA. A ação que visa
usucapir com base no art. 1238 do CC, usucapião
extraordinário, tem por requisito prova inequívoca da posse de
imóvel pelo prazo de prescrição aquisitiva com ânimo de dono e
sem oposição. A posse mantém o caráter do vínculo originário
Documento eletrônico VDA51164841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:35
Código de Controle do Documento: 46b12d31-9e36-4ce5-8481-1a6c6c3171bb

ou pelo qual foi adquirida, salvo prova em contrário, como se
depreende da norma contida no art. 1.203 do CC/02. -
Circunstância dos autos em que ausente a prova de posse
mansa e pacífica com ânimo de dono pelo tempo previsto na lei;
e a alegada transmutação não restou demonstrada; e se impõe
manter a sentença. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível,
No 70071963805, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 23-03-
2017)
Ausentes, portanto, os requisitos para o reconhecimento da
prescrição aquisitiva correspondentes ao caráter manso e
pacífico da posse, diante das tentativas, tanto por parte da
proprietária registral quanto da credora hipotecária, de discutir a
posse e a propriedade das frações do loteamento, e o animus
domini, pois é incontroverso que os demandantes tinham ciência
do intenso litígio que envolvia a área, a manutenção da
sentença de improcedência é a medida que se impõe.
(...)
Segundo bem se observa, o Órgão Julgador assentou a inexistência
de demonstração da posse mansa e pacífica, o que justifica a
improcedência dos pedidos formulados na ação de usucapião.
Ora, a alteração das conclusões firmadas na decisão recorrida
demandaria nova incursão no conteúdo fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial”).
A propósito: “Tendo as instâncias de cognição plena concluído, à luz
da prova dos autos, no sentido da não configuração de todos os
requisitos da usucapião, inviável a inversão do julgado, por força da
Súmula no 7/STJ” (REsp n. 1.851.651/RO, relator Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/10/2022
10/11/2022
Ainda: “Esta Corte Superior entende que não é possível rever a
análise do Tribunal a quo acerca da presença dos requisitos para a
aquisição da propriedade pela usucapião, sem a perquirição do
substrato fático-probatório presente nos autos, situação que, na
hipótese vertente, encontra óbice na Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp
n. 2.008.958/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
3/10/2022
21/10/2022
Sem êxito também a alegada divergência interpretativa, pois “a
incidência da Súmula 7 do STJ impede o conhecimento do recurso
lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, devido
à ausência de identidade entre as bases fáticas do acórdão recorrido
com os paradigmas colacionados, que são próprias de cada caso.”
(AgInt no REsp 1.778.099/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
01/4/2019
09/4/2019
Frisa-se que a Corte Superior, ao apreciar o recurso especial, mais do
que o exame do direito das partes, exerce o controle da legalidade do
Documento eletrônico VDA51164841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:35
Código de Controle do Documento: 46b12d31-9e36-4ce5-8481-1a6c6c3171bb

julgamento proferido pelo tribunal a quo. Eventuais equívocos
verificados nas instâncias inferiores, decorrentes do mau entendimento
ou da má interpretação dos fatos da causa, são questões que não
propiciam acesso ao Superior Tribunal de Justiça.
Inviável, nesses termos, a submissão do recurso à Corte Superior.
III. Ante o exposto, NÃO ADMITO o recurso.

Verifica-se que o recurso especial foi inadmitido com fundamento
na Súmula 7 do STJ.
, os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou o artigo
In casu
1.238 do Código Civil ao considerar que a existência de ações judiciais envolvendo o
imóvel seria suficiente para descaracterizar a posse mansa e pacífica. Eles
sustentam que a mera existência de ações não interrompe a prescrição aquisitiva,
desde que não haja efetiva turbação ou esbulho.
O acórdão recorrido, por sua vez, fundamentou a improcedência do
pedido de usucapião com base na intensa litigiosidade do imóvel, evidenciada por
diversas ações judiciais, incluindo execução hipotecária e reintegração de posse,
que, segundo o Tribunal, descaracterizam a posse mansa e pacífica, com animus
(e-STJ, fls. 602-607).
domini
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso quanto à a
análise das provas sobre a posse e a natureza das ações judiciais mencionadas,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. USINA
HIDRELÉTRICA DESATIVADA. ENTENDIMENTO FUNDADO EM
ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA51164841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:35
Código de Controle do Documento: 46b12d31-9e36-4ce5-8481-1a6c6c3171bb

1. Agravo interno interposto de encontro à decisão que deixou de
conhecer de recurso especial, recurso que tem por objeto acórdão do
Tribunal de Justiça de Goiás, acórdão que reconheceu o usucapião
extraordinário de imóvel, anteriormente utilizado como usina
hidrelétrica, desativada na década de 1970.
2. O acórdão recorrido concluiu pela desqualificação do imóvel como
bem público, permitindo a incidência da prescrição aquisitiva e
reconhecendo a posse com as características para o usucapião pelo
agravado, que exerceu atividades agropecuárias no local por mais de
30 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é
possível usucapião extraordinário sobre o imóvel local de usina
hidrelétrica com destinação pública, depois da cessação das
atividades respectivas. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A desativação da usina hidrelétrica por longas décadas evidencia a
perda da destinação ou utilidade pública do imóvel e autoriza o
reconhecimento do usucapião.
5. A configuração do animus domini e da posse direta do imóvel pelo
agravado foi comprovada por provas documental e testemunhal,
afastando a alegação de simples detenção.
6. A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria o
reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 2.733.698/GO, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. O MAGISTRADO COMO
DESTINATÁRIO DAS PROVAS TEM LEGITIMIDADE PARA
INDEFERIR PEDIDOS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU QUE
NÃO IRÃO INFLUENCIAR NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS DO USUCAPIÃO. MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, em virtude da incidência da
Súmula n. 7/STJ. O recurso especial foi interposto com fundamento no
art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, para impugnar acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso.
2. O acórdão recorrido tratou de apelação cível em ação de usucapião
movida pela ora agravante em desfavor da empresa agravada. A
sentença de primeiro grau que julgou improcedente a demanda foi
mantida pelo acórdão atacado.
Documento eletrônico VDA51164841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:35
Código de Controle do Documento: 46b12d31-9e36-4ce5-8481-1a6c6c3171bb

3. Opostos embargos de declaração, o Tribunal de origem os rejeitou.
Nas razões do recurso especial, a agravante alegou violação dos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, ambos do CPC/2015, sustentando nulidade do
acórdão que rejeitou os embargos de declaração, por negativa de
prestação jurisdicional diante da ausência de análise da tese de
cerceamento de defesa por ausência da mídia audiovisual da
audiência de instrução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento
de defesa, diante da análise empreendida pelo Tribunal de origem
que, mesmo diante de prova relevante no entendimento da defesa
(mídia audiovisual), manteve a sentença de improcedência do pedido
de usucapião.
5. Outra questão em discussão é se a revisão do acervo fático-
probatório, necessária para alterar as conclusões da origem, encontra
óbice na Súmula 7 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal a quo motivou adequadamente sua decisão a respeito do
não preenchimento dos requisitos do usucapião extraordinário, não
havendo omissão, contradição ou obscuridade que justifique a
modificação do julgado.
7. A matéria sobre a possibilidade de julgamento do apelo interposto, a
despeito da ausência da mídia audiovisual da audiência de instrução e
julgamento, foi devidamente justificada pelo Tribunal de origem, que
demonstrou de forma idônea a existência de substrato fático-
probatório apto a análise de mérito para a manutenção da sentença de
improcedência, com a indicação da transcrição dos depoimentos nos
autos.
8. A revisão do acervo fático-probatório necessário para alterar as
conclusões da origem encontra óbice na Súmula 7 do STJ, impedindo
o conhecimento do recurso especial.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 2.638.665/MT, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Documento eletrônico VDA51164841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:35
Código de Controle do Documento: 46b12d31-9e36-4ce5-8481-1a6c6c3171bb

Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte agravante, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Por fim, no tocante ao dissídio jurisprudencial suscitado, a incidência da
Súmula 7/STJ torna sua análise prejudicada.
Ante o exposto,
do agravo para não
do recurso
conheço
conhecer
especial.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, porquanto já terem sido fixados em seu patamar máximo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:35
Código de Controle do Documento: 46b12d31-9e36-4ce5-8481-1a6c6c3171bb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.933.638 / RS
Número Registro: 2025/0170446-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50020661220188210086
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ISOLDA BARCELLOS DA COSTA
AGRAVANTE : ADERSON FRAGA DA COSTA
ADVOGADOS : DANIELA JUSTO NEUTZLING - RS065433
PATRÍCIA CAROLINA AZAMBUJA - RS089604
AGRAVADO
: HABITASUL DESENVOLVIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
ADVOGADOS : JÚLIO CÉSAR TRICOT SANTOS - RS032882
SILVANIA ANDRIOTTI TRICOT SANTOS - RS032968
AGRAVADO
: COOPERATIVA HABITACIONAL SAO LUIZ LIMITADA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
DA L 6.969/1981
TERMO
Documento eletrônico VDA51384579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:24
Código de Controle do Documento: b0bd94f3-ad86-4bc7-a196-d04b0b61563f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:24
Código de Controle do Documento: b0bd94f3-ad86-4bc7-a196-d04b0b61563f